Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRAZO PROVISÓRIO DE BLINDAGEM ESGOTADO – NOVO DEFERIMENTO STAY PERIOD CONDICIONADO À

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012974-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (EMBARGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.037.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES DIVERSOS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E
M ENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–

PRAZO PROVISÓRIO DE BLINDAGEM ESGOTADO – NOVO DEFERIMENTO
STAY PERIOD
CONDICIONADO À DECISÃO QUE PODERÁ DEFERIR OU NÃO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DA APREENSÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO PERFECTIBILIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado
.

II – N
ão obstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão monocrática recorrida – que já havia se esgotado os prazos provisórios da blindagem concedido na instância de origem - igualmente indeferiu, em sede recursal, o pedido de manutenção na posse dos veículos locados.

III –
T
ambém foi registrado que a nova concessão da blindagem, agora, estaria atrelada ao próprio processamento da recuperação judicial, que por sua vez, ainda depende do resultado definitivo da perícia prévia, a fim de analisar a viabilidade econômica da empresa agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012974-35.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA

EMBARGADO: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., CREDORES DIVERSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno, interposto pela
TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME, RENATA CLOSS DE AZEVEDO OLIVEIRA, GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
.

Para tanto, em suas razões recursais,
os agravantes reiteram a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal,
como forma de inibir
os prejuízos que poder
ão
advir
em razão
d
a apreensão dos veículos locados
perante
a
empresa agravada
, os quais
são
essenciais para a manutenção de suas atividades econômicas.

Defende que, desde logo, o Juízo de 2º grau deverá apreciar e deferir o pedido de declaração de essencialidade dos veículos,
mesmo após o fim do
stay

period
, conforme já decidido em alguns Tribunais de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o
s
agravante
s
se insurge
m
contra a decisão que
não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, para
declarar a essencialidade de bens, notadamente
e
m relação ao quantitativo de 35 veículo da frota locada da empresa
agravada.

Com efeito, não obstante o inconformismo do agravante,
não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão
monocrática
recorrida

–

que
já havia se esgotado
os prazos provisórios da blindagem
concedido na instância de origem -

igualmente
indeferiu
, em sede recursal,
o pedido de manutenção na posse dos veículos locados
.

Naquela oportunidade
, foi registrado
que o Juízo de origem havia deferido em duas oportunidades, os efeitos da
om a antecipação cautelar da blindagem
, sendo o primeiro prazo de 15 (quinze) dias e o segundo, por mais 60 (sessenta) dias, contudo, esgotados os prazos em questão,
o grupo empresarial recuperando quedou-se inerte e deixou de apresentar
a petição inicial do pedido de recuperação judicial.

Para além dessa constatação, também foi registrado que a nova concessão da blindagem,
agora
,
estaria
atrelada
ao próprio processamento da recuperação judicial, que por sua vez, ainda depende do
resultado
definitivo da perícia prévia,
a fim de analisar a viabilidade econômica da empresa
agravante.

Desta feita, o cenário processual delineado tornou-se por óbvio, fato preponderante para o indeferimento do pedido liminar, somado ainda, ao fato de
que, em relação a suspensão da apreensão de 35 veículos, foi observado
que
entre os dias 18 e 25 de abril de 2024 (id n. 214282168), todos os veículos foram reintegrados na posse da empresa locadora, o que torna necessária maior cautela em relação ao desfazimento do ato jurídico em questão, o qual encontra-se perfectibilizado
.

Desta feita, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024